Tribunal: TJMT
Processo: 1009168-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009168-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), HENRY AUGUSTO CAVALCANTE DE ARRUDA - CPF: 021.665.651-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHISLENE PEREIRA CAVALCANTE DE ARRUDA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FÁRMACO DESMOPRESSINA 0,1 MG/ML – DIAGNÓSTICO DE DIABETES INSÍPIO (CID 10 E23.2) – NECESSIDADE – DEMONSTRADA – RISCO DE GRAVE DANO – COMPROVADO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência requer que resulte evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão, em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil.

O Núcleo de apoio Técnico-NAT constou a Desmopressina é uma medicação antidiurética que reduz a eliminação de água do organismo, que possui recomendação favorável da CONITEC e que se trata de situação de urgência e emergência.

Assim, encontra-se presente a probabilidade do direito, bem como o risco de grave dano, considerando o estado de saúde do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1001591-59.2021.8.11.0002, determinou a emenda da petição inicial para fosse feita a juntada de laudos, exames e receitas médicas com informações atualizadas do quadro clínico do demandante e que indiquem a necessidade da ministração do fármaco pleiteado, sob pena de indeferimento.

Aduz o agravante que o paciente fora diagnosticado com Diabetes Insípio (CID 10 E23.2) e que necessita do tratamento com o uso do medicamento Desmopressina 0,1 mg, três vezes ao dia.

Ocorre que, ao solicitar o medicamento à Secretaria Municipal de Saúde de Guiratinga, foi informado que o Município não possui o medicamento, bem como argumenta que não possui condições de custear o tratamento sem prejuízo do sustento de sua família.

Diante disso, ajuizou a ação de obrigação de fazer, a fim de obter o fornecimento do medicamento, mas não obteve o deferimento.

Assim, interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma com o consequente fornecimento do medicamento.

Recebido o presente recurso, foi concedido o pedido de tutela, determinando aos entes públicos o fornecimento do tratamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge acerca do fornecimento do medicamento Desmopressina 0,1 mg em sede de tutela de urgência ao paciente com diagnosticado com Diabete Insípio (CID 10 E23.2).

Pois bem. A concessão da tutela de urgência requer que resulte evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão, em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Isto posto, acerca da probabilidade do direito, tenho que é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Desse modo, compulsando os autos, verifico que foi apresentado ofício do Município de Guiratinga constando a ausência do medicamento solicitado no estoque, receitas médicas, orçamento.

Além disso, o parecer do Núcleo de apoio Técnico constou a Desmopressina é uma medicação antidiurética que reduz a eliminação de água do organismo, que possui recomendação favorável da CONITEC e que se trata de situação de urgência e emergência.

Assim, no presente caso, resulta demonstrada a probabilidade do direito, ante a demonstração da necessidade e imprescindibilidade do tratamento indicado. Bem como existente o risco de grave dano, considerando o estado de saúde do paciente.

Desse modo, a concessão da tutela de urgência é a medida que se impõe. Nesse sentido o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO – CRIANÇA DE TENRA IDADE – PREVENÇÃO DE RISCO VASCULAR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA 20MG –
TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo tão-somente do entendimento do médico-assistente”. (RAI no 70069402766, 5a CC, TJ-RS, Rel.: Jorge A. P. Gailhard, j. em 31/08/2016).
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o tratamento indicado por médico especialista, diante da prevalência do direito à saúde do paciente
. (N.U 1009255-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021). Destaquei.

Ademais, observo o sequente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedendo o mesmo medicamento para o tratamento sobre o mesmo diagnostico:

MANDADO DE SEGURANÇA –
Pretensão ao fornecimento do medicamento ‘Desmopressina 01 mg/ml à autora de Diabetes Insipido’ – CID 10 E232 – Possibilidade – Direito à saúde e a tratamento efetivo – Necessidade comprovada
– Reexame necessário não provido. (TJ-SP – Remessa Necessária Cível: 1005566-93.2020.8.26.0071, Relator: Reinaldo Miluzzi, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6a Câmara de Direito Público, Data da Publicação: 18/12/2020).

Dessa maneira, preenchidos os requisitos de concessão da tutela de urgência vindicada nos autos principais, deve ser fornecido o referido tratamento.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, pelo que determino que os entes públicos forneçam Desmopressina 0,1 mg/ml sol ou spray nasal – GRUPO 1.A ao adolescente especial Henry Augusto Cavalcante de Arruda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021